Tribunal: CARF
Processo: 13005.002166/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.002166/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.413 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ROGÉRIO JOSE FERNANDES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.002166/2008-28
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.002166/2008-28

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 90 e ss).
Pois bem. O interessado acima qualificado foi autuado, exigindo-lhe o crédito
tributário no montante de R$ 98.862,18, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de
mora, relativo aos anos-calendário 2004 a 2006, em decorrência da apuração de dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida
de despesas de livro Caixa, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 81 a 83, impugna parcial e tempestivamente o auto de
infração, juntando os documentos de fls. 84 a 86, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas:
(a) O contribuinte foi intimado a apresentar o livro Caixa devidamente escriturado para a
análise de dedução relativa aos anos-calendários 2005 e 2006.
(b) O impugnante afirma ter apresentado o livro Caixa devidamente escriturado dentro do
período solicitado.
(c) O autuado afirma que não recebeu ou foram entregues a outras pessoas não autorizadas as
supostas intimações sucessivas para a apresentação de documentação comprobatória dos
valores escriturados.
(d) O impugnante informa que, em nenhum momento, foi intimado a apresentar o livro Caixa
referente ao ano-calendário 2004.
(e) O interessado solicita cópia do AR da suposta intimação para a entrega de documentação
comprobatória dos valores escriturados.
(f) O contribuinte requer, ainda, abertura de prazo para entregar a documentação
comprobatória dos valores escriturados, inclusive referente ao ano-calendário 2004, que
não tinha sido solicitado na intimação inicial.
(g) O impugnante solicita as cópias das folhas do livro Caixa, do ano 2005, pois, o mesmo foi
entregue a Receita Federal em atendimento à solicitação anterior.
(h) Diante do exposto, o impugnante requer que seja aceita a impugnação com o conseqüente
cancelamento do auto de infração, com base na existência da "força maior" prevista na
legislação civil vigente com a conseqüente inaplicabilidade do artigo 11, IV, alínea "c" do
procedimento tributário administrativo do Rio Grande do Sul, regido pela Lei n° 6.537/73
c/c o artigo 28, §§ I o e 2o.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 10-33.078 (fls. 90 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROCEDIMENTO FISCAL. INTIMAÇÕES.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.002166/2008-28

A validade do procedimento fiscal não depende da lavratura de intimações, podendo a
apuração da falta, quando conhecida, prescindir dessa formalidade, caso em que a
exigência fiscal será formalizada de imediato.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Quando a intimação se fizer por via postal, não impõe a legislação que fique
comprovado o recebimento pessoal pelo sujeito passivo da competente notificação, auto
de infração ou intimação.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Como regra geral, o contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente
à interposição da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 101 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
1. Conforme narrado na Defesa a Impugnação administrativa, nos autos do processo
epígrafe, o ora recorrente reenfatiza que apresentou o livro caixa devidamente escriturado
dentro do período solicitado.
2. Reenfatiza também, o ora recorrente que não recebeu pessoalmente as intimações
sucessivas para a apresentação de documentação comprobatória dos valores escriturados, o
que resultou a instauração do respectivo expediente.
3. Também salienta o ora recorrente, que, em nenhum momento foi intimado pessoalmente a
apresentar o livro caixa referente ao período de 2005 ano base 2004, o que contraria
dispositivo legal que garante a todo e qualquer cidadão/contribuinte o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
4. Observa-se que houve no caso em tela a nulidade do presente procedimento - auto de
infração administrativa, uma vez que sequer o recorrente foi intimado pessoalmente para
realizar as diligências necessárias pela receita federal, pois consoante 'a Impugnação já
oferecida quando da apresentação da Defesa Inicial relatando tal situação, qual seja, a
ausência de oportunização para a apresentação da documentação - livro caixa ref. Ao
período de 2005 ano base 2004 ressaltou sobre a ausência de intimação pessoal.
5. Além de não ser oferecida a ampla defesa ao ora recorrente antes da instauração do
expediente - infração sequer foi apreciado o pedido feito pelo mesmo nos autos do
processo de impugnação de Ato Administrativo - sob n. 1011100/00198/08 com processo
sob n. 13005.002166/2008-28.
6. Ainda, com base no princípio da isonomia, aliás aplicável a todos as espécies tributárias
que significa a impossibilidade de ser instituído tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente (art. 150,11 da CF), mesmo porquê são todos
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5°., caput) constata-se total
descumprimento do ordenamento jurídico legal.
7. Da mesma forma, proíbe-se qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou
função exercida pelo contribuinte, pouco importando a denominação jurídica de seus
rendimentos, títulos ou direitos (art.150, II da CF/88).
8. ISTO POSTO, REQUER AO ÓRGÃO FEDERAL seja reconhecida a NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO SOB N. 1011100/00198/08 QUE DEU ORIGEM AO
PROCESSO N. 13005.002166/2008-28 DA DRF DE SANTA CRUZ DO SUL E
CONSEQUENTEMENTE SEJA arquivado o presente expediente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.002166/2008-28

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
O contribuinte, em seu recurso, traz apenas questões preliminares, reiterando as
alegações tecidas em sua impugnação, pugnando pela nulidade do auto de infração, sob o
fundamento de que não foi oportunizada a ampla defesa antes da instauração do expediente –
infração.
A decisão de piso concluiu pela improcedência das alegações, sob o fundamento
de que foi facultado ao contribuinte a apresentação de impugnação, na qual, inclusive, o autuado
demonstrou, de forma inequívoca, seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresentou seus
argumentos de defesa, todos apreciados.
Ademais, afirmou que as normas reguladoras da constituição do lançamento não
estabelecem que o contribuinte deva participar dos procedimentos tendentes à efetivação do
lançamento, exceto se a autoridade administrativa necessitar de esclarecimentos ou informações
e tomar a iniciativa de solicitá-los. Assentou, ainda, o entendimento no sentido de que o
importante nos procedimentos de lançamento é que a autoridade fiscal apure a infração, não que
intime o contribuinte a manifestar-se sobre o que apurou, visto que o contencioso tem seu
momento próprio, de acordo com o Decreto n° 70.235, de 1972.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, a participação da contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios
ao lançamento, não é condição imposta pela legislação para a constituição do crédito tributário.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
O lançamento está acompanhado de toda documentação relevante para sua
motivação, à qual a contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não
procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa por não ter
acesso a estes documentos, mesmo porque o direito de defesa se exerce nas diversas instâncias
administrativas de julgamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.002166/2008-28

Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois
momentos dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento
contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte. (p. 194).
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Ao meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conorme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.002166/2008-28

70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
E sobre a comprovação dos fatos alegados, destaco que a apresentação do recurso
ocorreu em setembro de 2011 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer
documento adicional nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de
novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Ademais, são esclarecedores os apontamentos feitos pela decisão de piso, que
confirmam que as notificações ou intimações foram entregues no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte:
Por outro lado, constata-se que o autuado foi intimado (fl. 54) e reintimado (fl. 57), em
procedimento de malha fiscal a apresentar os documentos comprobatórios das despesas
do livro Caixa, não tendo atendido ao solicitado.
No curso da fiscalização, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fl. 59 a 60), a apresentar a referida documentação.
Não tendo atendido o Termo, o interessado foi novamente intimado, conforme Termo
de Constatação e de Intimação Fiscal(fl. 62), e, mais uma vez, não apresentou os
documentos solicitados.
Saliente-se que não impõe a legislação que, quando a intimação se fizer por via postal,
fique comprovado o recebimento pessoal pelo sujeito passivo da competente notificação
ou intimação.
Adite-se que o artigo 200 do Decreto-lei n° 5.844/43 considera feita a intimação ou
notificação "na data do recebimento no domicílio fiscal do contribuinte, quando através
de via postal ou telegráfica, com direito a aviso de recepção (AR)".
Exige-se, assim, que a notificação ou intimação seja entregue no domicílio fiscal do
sujeito passivo, não que ele a receba pessoalmente.
No presente caso, todas as intimações foram entregues no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, conforme Avisos de Recebimento - ARs, de fls. 55, 58, 61 e 63.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.002166/2008-28

Dessa forma, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos,
seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, além de terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 10, do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital